Tribunal: STF
Processo: HC 188029
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do agravo em recurso especial 1.549.426.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a sanção imposta pra 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem, ensejando a interposição do agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, que não foi conhecido por ser manifestamente intempestivo.
    Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Ainda, a defesa interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado.
    Na presente impetração, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime prisional.
    Advoga que “a receptação de um celular não impõe a necessidade de prisão, tendo em vista que a prestação de serviço à comunidade já se mostra suficiente para reprimir a conduta”. Afirma que “as circunstâncias judiciais do Paciente foram reconhecidas de forma favorável, ademais ele não é reincidente específico, motivo pelo qual o artigo 33, §3º e artigo 44, §3º, do Código Penal permitem a substituição do regime inicial semiaberto em prestação de serviço à comunidade ou regime aberto”.
    Prossegue afirmando que “foi fixada pena final em patamar inferior a quatro anos de reclusão e, ainda que o réu seja reincidente, não é reincidente especifico, motivo pelo qual há que se considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente por se tratar de receptação em que o aparelho celular da vítima foi recuperado e encontra-se a sua disposição para retirada, circunstâncias que, em observância ao princípio da proporcionalidade, recomendam a fixação do regime aberto”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Desta feita, espera o Paciente, seja considerada a Lei e o Direito e que esta Pretório STF, conhecendo do pedido, tendo em vista as peculiaridades do caso em tela, defira LIMINARMENTE o presente mandamus, para suspender o processo em sua origem, até o julgamento final, e no mérito reconheça de ofício e com base no princípio da proporcionalidade que o regime inicial mais adequado é o aberto ou que a prestação de serviço à comunidade já se mostra suficiente para efeitos de punição e retribuição à sociedade. 
    No mérito, requer seja reconhecido o regime aberto como meio de cumprimento da pena de 1 (um) anos e 2 (dois) meses ou, subsidiariamente, tendo em vista que o Paciente não é reincidente especifico, possuidor de apenas uma condenação, requer seja convertida a pena em restritivas de direitos, por força do artigo 44, § 3º, do Código Penal, isso poque há a possibilidade prevista no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal de concessão de habeas corpus”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF, divergência não comprovada, Súmula 7/STJ e Súmula 269/STJ. 
    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 
    Como é cediço, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. 
    A propósito, confira-se este julgado: 
    (…)
    Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 880.709/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; AgRg no AREsp n. 575.696/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 13/5/2016; AgRg no AREsp n. 825.588/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/4/2016; AgRg no AREsp n. 809.829/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/6/2016; e AgRg no AREsp n. 905.869/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 14/6/2016. 
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial”.
    Deveras, no que tange ao pleito de fixação de regime prisional mais brando, pleiteado em sede de agravo em recurso especial, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de impugnação específica.
    Destarte, evidente a ausência de manifestação da Corte Superior acerca do mérito da matéria levada a seu conhecimento. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do recurso lá interposto consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, cumpre ressaltar que eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente